Tribunal: TJMMG
Processo: 2000149-57.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000149-57.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 30/11/2023 Publicação: 07/12/2023 Decisão: unânime Apelados: os mesmos EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO – PEDIDO INICIAL DE ANULAÇÃO DE DUAS SANÇÕES DISCIPLINARES – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO PARCIAL QUE DECRETOU A NULIDADE DE UMA DAS SANÇÕES DISCIPLINARES – ART. 13, XX, DO CEDM (FALTAR AO SERVIÇO) – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO INCISO I (MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, PLENAMENTE COMPROVADO), DO ART. 19 DA LEI 14.310/2002 – ATESTADO MÉDICO COM PREVISÃO DE AFASTAMENTO DO MILITAR NA DATA DA ESCALA DO SERVIÇO – ENQUADRAMENTO EQUIVOCADO – RECONHECIMENTO DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO – EXCLUSÃO DE FALTA GRAVE – NULIDADE DECLARADA – IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS E PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes João Filogênio de Freitas Júnior e o Estado de Minas Gerais e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais. Acordam também, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação do autor, para reformar a respeitável sentença, a fim de reconhecer a nulidade do ato administrativo decorrente do PCD de Portaria n. 111.233/2017 – 33º BPM, com anulação da sanção disciplinar aplicada ao Sd PM João Filogênio de Freitas Júnior, e, via de consequência, restabelecer a condição anterior do militar recorrente no que tange a sua conceituação funcional antes da ativação da punição. Acordam, ainda, em condenar o Estado de Minas Gerais a restituir ao autor o valor das 8 (oito) horas de serviço prestados, a título de ativação da suspensão, verba a ser devidamente corrigida, e ao pagamento da verba honorária de sucumbência já fixada pelo Juízo monocrático. RELATÓRIO O Estado de Minas Gerais e o Sd PM 1ª Cl João Filogênio de Freitas Júnior interpõem recurso de apelação contra a sentença de procedência parcial dos pedidos do militar, em que o meritíssimo Juiz de Direito da 5ª AJME determinou a anulação apenas do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 113.641/2016 – 33º BPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O autor pretendia a anulação de dois atos punitivos disciplinares lavrados em seu desfavor, a saber: - Processo de Comunicação Disciplinar n. 113.641/2016, de 25 de julho de 2016, em que se apurou o fato de o militar, em data de 19 de junho de 2016, faltou ao serviço para o qual estava escalado, no horário de 7 às 19 horas, configurando a transgressão disciplinar tipificada no inciso XX (faltar ao serviço), do art. 13, do CEDM. Ao final, o militar foi punido com prestação de serviço de 8 horas e a dedução de 15 (quinze) pontos no conceito disciplinar, tendo a sanção ativada em 14/06/2018 (ato disciplinar do Evento 1 – COP9, páginas 1/2). - Processo de Comunicação Disciplinar n. 111.233/2017, de 26 de junho de 2017, em que se apurou o fato de o militar, em data de 23 de abril de 2017, faltou ao serviço para o qual estava escalado configurando a transgressão disciplinar tipificada no inciso XX (faltar ao serviço), do art. 13, do CEDM. Ao final, o militar foi punido com 1 (um) dia de prestação de serviço e a dedução de 16 (dezesseis) pontos no conceito disciplinar, tendo a sanção ativada em 06/08/2018 (ato disciplinar do Evento 1 – COP20, páginas 5/6). Em sua petição inicial, o autor aduziu que pretende discutir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo disciplinar, bem como demonstrar a ausência de motivo determinante da sanção que o puniu pela falta de serviço quando estava sob licença médica. Afirmou que, compulsando-se os autos dos PCDs n. 113.641/2016 e n. 111.233/2017, verifica-se ser incontroverso o fato de que, no dia 19 de junho de 2016 e 23 de abril de 2017, respectivamente, ele teria faltado ao serviço para o qual estava escalado e de que estava de posse de um atestado médico que justificaria sua falta, em ambos os dias. Afirmou, também, que, em momento algum, a validade dos referidos atestados fora questionada pela administração militar, o que nos leva a crer ser desproporcional e irrazoável a sanção aplicada. Ainda nesse ponto, alegou que, se a administração militar reconheceu a existência e a validade do atestado médico apresentado por ele no bojo dos PCDs, não poderia puni-lo por faltar ao serviço. Argumentou que a administração militar não admitiu os atestados médicos como forma de justificar a falta em serviço, simplesmente pelo fato de ele não os ter homologado. Ponderou que a administração militar apreciou se o autor observou a norma constante no art. 32 da Resolução Conjunta n. 4.278, de 10 de outubro de 2013, que dispõe sobre inspeções e perícias de saúde na Polícia Militar de Minas Gerais, e não a inexistência de causa de justificação propriamente dita (art. 19, inc. I, da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais de Minas Gerais - CEDM). Concluiu que houve vício nos atos administrativos que o puniram pelas transgressões disciplinares graves previstas no art. 13, XX, do CEDM (“falta ao serviço”), por restar incongruente a motivação, que constitui requisito indispensável de sua validade, pois a sua falta ao serviço possui TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 amparo em licença média (incontestada), que, por sua vez, configura causa de justificação (art. 19, inc. I, do CEDM). Aduziu que a punição atribuída ao autor tem como pano de fundo a discussão se o sobredito atestado médico foi levado (ou não) à homologação, fato que, se hipoteticamente comprovada a inobservância por ele quanto ao disposto no regulamento (art. 32 da Resolução Conjunta n. 4.278, de 10 de outubro de 2013), os objetos dos PCDs deveriam recair sobre a transgressão de natureza média positivada no art. 14, inc. XV, CEDM (“deixar de observar prazos regulamentares”). Ao final, requereu seja julgado procedente o pedido inicial, determinando a nulidade dos PCDs n. 113.641/2016 e n. 111.233/2017, ambos do 33º BPM. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Em despacho de evento 9 – DESP1 – AJME, o meritíssimo juiz de direito titular na 5ª AJME recebeu a petição inicial; concedeu o benefício da justiça gratuita; determinou a citação do Estado de Minas Gerais e o prosseguimento dos demais atos. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (evento 18 – CONT1 – AJME), aduziu que houve a devida constatação de condutas transgressivas violadoras de normas e preceitos militares, incorrendo na sanção do art. 13, XX, do CEDM, por duas vezes, tendo em vista que, em diferentes situações, estando escalado para o serviço, se ausentara sem a devida observância às normas que tratam da homologação do atestado médico. Citou como inobservado o artigo 32, §§3º, 4º, 5º e 6º, da Resolução Conjunta n. 4.278, de 10 de outubro de 2013, arguindo que há uma exigência/necessidade de submissão do autor a perícia médica junto aos médicos da Corporação, como condição sine qua non para a homologação do atestado médico que decorre, unicamente, da norma. Sustentou que a homologação do atestado médico visa, além de apurar a necessidade ou não da ausência do servidor no trabalho, o combate a eventuais desvios funcionais decorrentes de proliferação de atestados médicos, além de aferir as condições de saúde do Militar, tendo em vista a necessidade de gestão ligada à relevante atividade fim que os militares desempenham, qual seja, a segurança pública. Asseverou que a homologação do laudo médico é consentânea com o dever da Administração Pública de zelar pelas condições de saúde do Militar, cuidando para que sejam cuidadosamente aferidas, seja para justificar a ausência da atividade, ou para se verificar necessidade de se ampliar o período de afastamento, inclusive a concessão de dispensa saúde. Destacou que, no caso da parte autora, os seus atestados médicos não foram homologados, conforme exigido pela norma, o que se pode analisar nas decisões proferidas pelo Comandante da Unidade, no evento 1- COP8 e evento 1- COP20. Alegou que, em decorrência da não homologação do atestado médico do autor, na esfera administrativa, a legalidade da submissão a processo administrativo decorre, entre outras normas, do disposto no art. 13 da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Instrução de Corregedoria n. 01/2014, de 3 de fevereiro de 2014 (ICCPM/BM n. 01/2014), que prevê: Art. 13. O militar que tenha o atestado de licença ou dispensa emitido por profissionais de saúde (conveniado, particular, ou mesmo da rede orgânica), se não homologados pelo médico ou profissional habilitado da PMMG ou CBMMG, responderá pela transgressão contida no inciso XX do art. 13 do CEDM (faltar ao serviço), em relação ao dia de ausência do serviço. Aduziu, também, que não há fundamento o suficiente nas alegações do autor capaz de elidir a aplicação das sanções disciplinares decorrentes do cometimento da transgressão disciplinar descrita no art. 13, XX, do CEDM, decorrente da não homologação do atestado médico apresentado, pelo fato de não possuir o documento o necessário condão de amparar eventual afastamento e/ou falta do militar das atividades, se não estiver homologado, conforme determina a norma. Afirmou não caber ao acusado/infrator se defender dos fatos que lhe são impostos e não da tipificação legal da transgressão, sem que ocorra qualquer violação à sua defesa, não havendo que se falar em conversão da tipificação para o art. 14, XV, do CEDM. Alegou, ainda, que, para afastar a incidência do art. 13, XX, do CEDM, deve o autor desincumbir-se do ônus de comprovar fato impeditivo à homologação do atestado médico e, por conseguinte, afastar o seu caráter meramente informativo. Asseverou, também, que se mostra equivocada a argumentação, segundo a qual o art. 19, inciso I, da Lei Estadual n. 14.310/2002 autoriza a ausência ao serviço sem a submissão do militar ao serviço médico da corporação para obter a licença/dispensa ou, ao menos, a homologação do atestado. Afirmou que o Código Civil não admite a interpretação pretendida, na medida em que, no parágrafo único do art. 393, atribui ao caso fortuito e à força maior a existência de: “fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”; e, sendo assim, não subsiste dúvida de que a falta de atestado médico lavrado pelo quadro médico da PMMG ou de sua homologação não se configura como caso fortuito ou força maior, mas sim na ausência da conduta esperada, uma vez que determinada na legislação do policial militar. Ao final, requereu o não acolhimento do pedido inicial. O meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, para anular apenas o PCD n. 113.641/2016 – 33º BPM, determinando a retirada dos seus registros funcionais e demais consequências decorrentes, como a restituição dos pontos suprimidos e restituição pelos serviços prestados. Extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Atribuiu custas e honorários advocatícios a ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ficando o Estado de Minas Gerais isento do pagamento das custas, consoante o disposto no inciso I do artigo 10 da Lei n. 14.939, de 29 de dezembro de 2003, e, em relação ao autor, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 determinou a suspenção da exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), nos termos dos §§2º e 8º do art. 85 do CPC/2015, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança em relação ao autor, nos termos do §3º do art. 98 do CPC (evento 39 – SENT1 – AJME). O autor apelou (evento 43 – APELAÇÃO1 – AJME), reiterando toda a argumentação apresentada na petição inicial quanto à existência da nulidade do PCD n. 111.233/2017 – 33º BPM. Aduziu que, mesmo que o fundamento constante do “decisum” de não esgotamento das vias administrativas restasse configurado no caso concreto, tem-se que o militar, ora apelante, detém o direito de recorrer ao Poder Judiciário para revisar o ato administrativo, especialmente quando há violação de princípios constitucionais. Ressaltou que a preclusão ocorrida tão somente no âmbito administrativo não impede a apreciação pelo Poder Judiciário, que possui autoridade para revisar decisões administrativas, inclusive, anulando, reformando ou modificando aquelas que tomadas de maneira inadequada ou contrárias à lei, especialmente quando forem irregulares, injustas, ilegais ou se os direitos fundamentais das partes foram violados. Requereu seja dado provimento ao seu recurso para declarar a nulidade absoluta do PCD n. 111.233/2017 – 33º BPM, sem prejuízo das demais consequências lógicas decorrentes do ato. O Estado de Minas Gerais interpôs recurso contra o reconhecimento da nulidade do ato punitivo decorrente do PCD n. 113.641/2016 – 33º BPM, reiterou as alegações expostas na contestação – evento 45 – APELAÇÃO1 – AJME. O Autor apresentou contrarrazões ao recurso do Estado de Minas Gerais no evento 51 – CONTRAZAP1 – AJME. O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões ao recurso do autor no evento 56 – CONTRAZAP1 – AJME. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo os recursos de apelação das partes, porque estão presentes os pressupostos para a admissibilidade dos apelos. No meu entendimento, merece provimento a apelação do autor, em virtude da teoria dos motivos determinantes, isso porque, apesar de a Administração Militar ter reconhecido a existência da transgressão de faltar ao serviço [art. 13, XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM)], considero que o atestado médico amparava o militar a deixar de cumprir a escala de serviço, constituindo-se documento hábil a abonar a sua falta. Com o devido respeito, o fundamento expresso na sentença sobre uma possível aceitação da sanção pelo autor, decorrente do não esgotamento da via administrativa, infringe o princípio da inafastabilidade de jurisdição, preceito previsto no art. 5º, XXXV (“a lei não excluirá da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”), da Constituição da República Federativa do Brasil, podendo o jurisdicionado optar pelo acionamento do Poder Judiciário para analisar qualquer direito oriundo de uma relação jurídico-administrativa, quando a autoridade administrativa já houver manifestado o seu posicionamento. Nesse sentido, destaco: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. ANULAÇÃO DO ATO QUE TORNOU SEM EFEITO A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL: CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se exige o esgotamento das instâncias administrativas como condição para que a parte se socorra do Poder Judiciário e pleiteie o reconhecimento de seu direito pela via do Mandado de Segurança. 2. É firme a orientação de que o ato que suprime direito, como o que torna sem efeito a concessão de aposentadoria, é único e de efeitos permanentes, devendo iniciar a contagem do prazo de decadência para impetrar o writ da data de ciência do referido ato. 3. Ocorre que, no caso dos autos, a Corte de origem consigna, a partir do exame do conjunto probatório dos autos, que o interessado só teve ciência do ato em outubro de 2009, não havendo que se falar assim em decadência do Mandado de Segurança impetrado em 23.10.2009. 4. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp n. 478.083/PI, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 20/2/2019.) ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. INTERINO. CESSAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO. ATO DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA. PREVISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. NÃO INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE ÓBICE À IMPETRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE SUBSERVIÊNCIA ENTRE O ANTIGO TITULAR DA SERVENTIA E A IMPETRANTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO PRECÁRIO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal atribuído ao Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo que, em razão da alegada constatação da presença de irregularidades, determinou a cessação da interinidade da impetrante, para responder pelo expediente vago do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Iconha, e designou outro delegatário para a função. 2. O Tribunal de Justiça denegou a segurança, sob o argumento de que "[...] Contra a decisão do e. Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Espirito Santo, ora impugnada, cabe recurso administrativo com efeito suspensivo ao c. Conselho da Magistratura do qual a impetrante não se valeu, hipótese que atrai a incidência do art. 5º, inciso I, da Lei n 12.016/09 e conduz ao não cabimento do mandado de segurança [...]". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 3. O apelo deve ser provido para conhecer do Mandamus. Contudo, no mérito, aplicando-se a teoria da causa madura nos termos do art. 1.027, § 2º, c/c art. 1.013, § 3º, do CPC/2015, diante de pedido expresso da parte recorrente, a segurança deve ser denegada. 4. O art. 5º, I, da Lei 1.533/1951 somente veda a impetração de Mandado de Segurança quando ainda se encontrar pendente recurso administrativo com efeito suspensivo. Contudo, o referido dispositivo legal não impõe o exaurimento da instância administrativa como condição para ajuizamento de Mandado de Segurança. Portanto, possível a impetração do Mandamus no caso dos autos. 5. Consoante se extrai das informações apresentadas pela autoridade coatora (fls. 741-750): "Diante dos relatos da douta Magistrada, que desempenha com presteza seu papel fiscalizatório na serventia, observou-se que mesmo decorridos quase 3 (três) meses da transferência do acervo, a interina não havia juntado todos os documentos necessários para formalizar a posse na serventia, bem como continuava a demonstrar subserviência ao Sr. Dalton Marchiori Demonier, como se sua funcionária ainda fosse, mesmo após esta Corregedoria Geral da Justiça ter-lhe aplicado a penalidade máxima de perda da delegação. Viu-se, ainda, que permaneceram os vínculos contratuais ex-delegatário com 'a funcionária (escrevente juramentada), imóvel onde está estabelecido o Cartório e toda a mobília e equipamentos eletrônicos que compõem a estrutura da serventia. Não bastasse, a interina permitiu e anuiu que o 'novo imóvel' para onde seria transferido o Cartório do 2 0 Ofício da Comarca de Iconha, fosse locado em nome do ex-delegatário. Diante das graves e sucessivas situações comprovadas nos autos, as quais demonstraram que a interina não possui condições técnicas para continuar respondendo pelo serviço vago, foi cessada sua interinidade e designada a delegatária titular do Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede da Comarca de Iconha, Sra. Ivanir Volponi Fornaciari, que detém a mesma atribuição, sendo a que melhor atende aos requisitos do artigo 5º , do Provimento no 77/2018, da CNJ". 6. O STJ já decidiu que o art. 39, § 2º, da Lei 8.935/1994 deve ser interpretado de acordo com as peculiaridades do caso, podendo a Administração, nomear interventor até o preenchimento definitivo da vaga, em detrimento do substituto mais antigo, quando tal escolha melhor atender aos princípios da Administração Pública, precipuamente no que tange à moralidade e à eficiência. Precedentes. 7. A tese de inobservância do devido processo legal também deve ser rechaçada. A jurisprudência do STJ entende ser prescindível a instauração de processo administrativo para revogar ato que designa titular interino de serventia, por se tratar de ato de nomeação precária sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade. Precedentes. 8. Recurso Ordinário provido para conhecer o Mandado de Segurança e denegar a ordem. (RMS n. 69.011/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 19/12/2022.) No âmbito administrativo, a rejeição do atestado médico não se deu pela não constatação da doença indicada pelo médico que o incapacitava, ainda que temporariamente, para o exercício de suas funções, e, sim, em virtude de o apelante não ter comparecido no NAIS da Unidade ao qual se encontra vinculado, no mesmo dia ou no 1º dia útil seguinte, para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 homologação do documento, conforme se vê na decisão acostada no evento 1 – COP20, páginas 3/6. Já o atestado apresentado no curso do procedimento administrativo apresentava carimbos e assinaturas regulares, emitido por médico do quadro do Hospital da Polícia Militar, Doutor Bruno Oliveira F. Boas, 1º Ten PM QOS, CRM 52.170, conforme se vê no evento 1 – COP18, página 18 – AJME. A recomendação médica demonstra a ocorrência de um caso fortuito ou de força maior, porquanto sobreveio ao apelante uma incapacidade temporária ocasionada por acometimento de doença que o impedia de exercer sua função. Mostra-se procedente o argumento e o pedido do apelante no que se refere à existência da causa de justificação da falta ao serviço, qual seja, o caso fortuito, plenamente comprovado – previsão contida no art. 19, inciso I, do CEDM, Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 –, in casu, a existência de um quadro clínico atestado por um médico que sugeriu o seu afastamento do trabalho na data dos fatos descritos no PCD de Portaria n.111.233/2017 – 33º BPM. No meu modesto entendimento, por essa conduta displicente, o apelante merece uma punição diversa daquela relativa à falta ao serviço, amoldando-se a referida conduta àquela prevista no inciso II do art. 14 da Lei n. 14.310/2002, in verbis: Art. 14 - São transgressões disciplinares de natureza média: (...omissis...) II – demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais; A norma inobservada está contida no art. 32, §1º, da Resolução Conjunta n. 4278/2013 – PMMG/CBMMG. Transcrevo: Seção II – Da Licença Saúde e da Dispensa Saúde Art. 32 – É prerrogativa exclusiva dos oficiais médico e cirurgião dentista dos NAIS das Unidades nas IME, este último na área de competência da odontologia e, exclusivamente dos oficiais médicos das JRS nas RPM E da JCS, a concessão de licença e dispensa saúde, obrigatoriamente, precedida de avaliação pericial, nos termos do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais (EMEMG) e desta Resolução Conjunta, determinando o tempo de afastamento do militar periciado. § 1º – A concessão de licença e dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico ou odontológico, que será apresentado pelo militar no NAIS onde se encontra vinculado, no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão. Desta feita, entendo que a incorreção da capitulação transgressional, no caso, consiste no fato de que o militar deixou de observar normas regulamentares no sentido de apresentar o atestado antecipadamente ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 informar ao seu superior da existência da licença, ainda que não homologada, para que fosse suprida a sua falta na escala de serviço. Nesse ponto, incluo as determinações do Memorando Circular n. 017.5/18. Houve desrespeito à teoria dos motivos determinantes quando houve a solução do PCD n. 111.233/2017 – 33º BPM no sentido de reconhecer o cometimento da transgressão disciplinar de faltar ao serviço quando, na verdade, o apelante estava amparado por atestado médico. Resta nulo o ato administrativo punitivo em desfavor do apelado, pelo errôneo enquadramento dos fatos na transgressão do inciso XX do art. 13 do CEDM e pela fundamentação em que restou amparada para a configuração da transgressão, desconsiderando a causa de justificação. Nesse sentido, destaco: APELAÇÃO CÍVEL CONTRA DECISÃO QUE DEIXOU DE DECLARAR A NULIDADE DE SANÇÃO – FALTAS AO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DOS ATESTADOS MÉDICOS – AUSÊNCIA DE SUSPEITAS DE QUE OS ATESTADOS SEJAM FALSOS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO INCISO XX DO ART. 13 DA LEI N. 14.310/2002 – RECURSO PROVIDO. (APELAÇÃO – Processo PJe n. 1000018-53.2018.9.13.0001; Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 16/05/2019. PJe: 21/05/2019). APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÕES DISCIPLINARES – ATESTADO MÉDICO COM VALIDADE E CONTEÚDO NÃO INFIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – CAUSA LÍCITA DE JUSTIFICAÇÃO DAS FALTAS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 13, XX, DA LEI N. 14.310/2002 – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. (APELAÇÃO CÍVEL – Processo PJe n. 1000005-54.2018.9.13.0001; Relator: Juiz Osmar Duarte Marcelino; Julgamento (unânime): 09/05/2019. PJe: 16/05/2019). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ART. 13, INCISO XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) – FALTA AO SERVIÇO AMPARADA POR ATESTADO MÉDICO NÃO HOMOLOGADO PELO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE (NAIS) DO 23º BPM – CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 19, INCISO I, DO CEDM – LIMITE DE DISCRICIONARIEDADE ULTRAPASSADO – ANULAÇÃO DO ATO PUNITIVO E DE SEUS EFEITOS – MANUTENÇAÕ DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Apesar de não homologado, o atestado médico foi emitido anteriormente, justificando a ausência do militar ao serviço e se enquadra no que estabelece o artigo 19, inciso I, do CEDM, motivo de força maior, plenamente comprovado. - A punição aplicada pelo Comandante do 23º BPM ultrapassou o limite da discricionariedade, já que o ato administrativo punitivo se mostrou contrário à prova dos autos. - Sentença mantida. - Provimento negado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 (APELAÇÃO – Processo PJe n. 1000031-86.2017.9.13.0001; Relator: Juiz Rúbio Paulino Coelho; Julgamento (unânime): 18/06/2019. PJe: 25/06/2019). Pelas razões expostas, entendo ser necessário o acolhimento do recurso de apelação interposto pelo autor quanto ao reconhecimento da existência de causa de justificação para a falta ao serviço, tornando nula a punição pela ausência de correlação, e da aplicação da teoria dos motivos determinantes. O reconhecimento dessa nulidade produz efeitos ex tunc (desde a raiz), via de consequência, o restabelecimento dos efeitos patrimoniais gerados pela ativação da sanção disciplinar, ou seja, criando a obrigação do pagamento, pelo Estado de Minas Gerais, do valor, devidamente corrigido, da parcela descontada da remuneração do militar a título de cumprimento da suspensão de serviço, bem como o restabelecimento da pontuação decotada de seu conceito funcional. No que tange à alegação do Estado de Minas Gerais relativa à aplicação do contido no art. 393 do Código Civil sobre o caso fortuito ou força maior, saliente-se não ser o caso de sua aplicação. O Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (Lei Estadual n. 14.310, de 19 de junho de 2002) estabelece a previsão das causas de justificação no seu art. 19 e prevê, no seu inciso I, o caso fortuito e a força maior. Nessa previsão, encontra-se incluído o acometimento de doença cuja previsibilidade foge à capacidade de percepção do homem e cujas consequências, na maioria das vezes, não é possível evitar. Assim, nego provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerias e dou provimento ao recurso de apelação do autor e reformo a respeitável sentença monocrática, para reconhecer a nulidade do ato administrativo decorrente do PCD de Portaria n. 111.233/2017 – 33º BPM, com anulação da sanção disciplinar aplicada ao n. 131.472-3, 2º Sd PM João Filogênio de Freitas Júnior; e, via de consequência, restabelecer a condição anterior no que tange a sua conceituação funcional antes da ativação da punição. Condeno o Estado de Minas Gerais à obrigação de restituir ao autor o valor das 8 (oito) horas de serviço prestados a título de ativação da suspensão, verba a ser devidamente corrigida; e, pelo ônus de sucumbência, ao pagamento da verba honorária de sucumbência já fixada pelo Juízo monocrático. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de novembro de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator